Tribunal: TJSP
Processo: 1500950-30.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000140651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500950-30.2019.8.26.0628, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
apelante CLAUDINEI RODRIGUES CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500950-30.2019.8.26.0628 Itapecerica da Serra
2
VOTO No 44318
APELAÇÃO No 1500950-30.2019.8.26.0628
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA 4a VARA
APELANTE: CLAUDINEI RODRIGUES CARDOSO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação. Artigo 155, “caput”, c.c. o artigo 69, ambos do
Código Penal. Pedido de absolvição com base no princípio da
insignificância.
Descabimento.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Res furtiva com valor econômico. Réu portador
de péssimos antecedentes e reincidente específico. Pena e
regime prisional bem fixados e que não comportam alteração.
Recurso defensivo não provido.
Pela r. sentença de fls. 117/120, cujo relatório fica adotado,
CLAUDINEI RODRIGUES CARDOSO foi condenado como incurso
no artigo 155, caput, c.c. 69, ambos do Código Penal, à pena de 02
(dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o sentenciado requerendo a absolvição
com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, busca
a fixação de regime prisional mais brando (fls. 135/136).
O recurso do réu foi regularmente processado, com
contrarrazões
(fls.
139/142),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 155/157).
Este é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500950-30.2019.8.26.0628 Itapecerica da Serra
3
Não obstante o esforço da combativa Defesa, a r. sentença
apelada examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente
ao reconhecer a responsabilidade do réu pelos crimes descritos na
peça acusatória.
De fato, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r.
sentença, indica que Claudinei Rodrigues Cardoso, no dia 09 de
maio de 2019, na hora e local indicados na denúncia, subtraiu,
para si, 01 (uma) frigideira, avaliada em R$ 30,00 (trinta reais),
pertencente a “Real Mix”, representada por Lidiane Policarpo
Santos da Cruz, além de, 02 (duas) bolsas, avaliadas em R$ 50,00
(cinquenta reais) cada, pertencentes a “Victoriano Bolsa e
Acessórios”, representada por Ana Lucia Wickbold Luz.
Assim resumidos os fatos denunciados, tem-se que o
conjunto probatório é sólido e demonstra à saciedade as condutas
criminosas do apelante.
Com efeito, interrogado em Juízo, o apelante confessou a
autoria dos fatos delituosos narrados na denúncia (fls. 125).
A confissão do réu em Juízo está em sintonia com as demais
provas amealhadas nos autos.

De fato, as declarações das vítimas (fls. 121 e 122), os
depoimentos dos guardas municipais (fls. 123 e 124), acrescidos do
auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls.
02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05), servem como prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500950-30.2019.8.26.0628 Itapecerica da Serra
4
cabal da materialidade delitiva e também se constituem em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e
formação do juízo de culpabilidade.
Nesse contexto, a Defesa não nega a materialidade,
tampouco a autoria, limitando-se a requerer seja reconhecido o
crime de bagatela; subsidiariamente, pede seja fixado regime
prisional mais brando.
Sem razão, contudo.
Não há que se falar em inexpressividade do valor da res
furtiva, a qual possui valor econômico e, portanto, não pode se ver
desguarnecida da proteção penal.
Ademais, a inexpressividade do valor do bem subtraído
ou mesmo eventual ausência de prejuízo da vítima não autorizam a
aplicação do princípio da insignificância, haja vista que não se
pode confundir o pequeno valor do objeto material do delito com a
irrelevância da conduta do agente. Realmente, segundo o
entendimento
jurisprudencial
predominante,
o
princípio
da
insignificância, nos crimes contra o patrimônio, não pode ser
aplicado apenas e tão somente com base no valor da coisa
subtraída. Devem ser considerados, também, outros requisitos,
como a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma
periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada. Nesse sentido: STF - HC 98.152, rel. Min. Celso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500950-30.2019.8.26.0628 Itapecerica da Serra
5
de Mello, DJ 05.06.09; HC 97.012/RS, 2a T., rel. Min. Joaquim
Barbosa, v.u., j. 09.02.10; HC 97.772/RS, 1a T., rel. Min. Cármen
Lúcia, j. 03.11.2009, v.u; RHC 103.552/DF, 2a T., rel. Min. Eros
Grau, j. 01.06.10, v.u.; HC 96.757/RS, 1a T., rel. Min. Dias Toffoli,
j. 03.11.09, v.u.; STJ
HC 83.027/PE, 6a T., Rel. Min. Paulo
Gallotti, j. 16.09.09, v.u.
No caso em tela, contudo, tais requisitos não se fazem
simultaneamente presentes. Ora, a conduta do acusado, tal como
revela a prova produzida, passa ao largo da inexpressividade penal.
O apelante, em plena luz do dia, passou a caminhar pelo centro
comercial, já planejando praticar furtos. Assim, ingressou no
estabelecimento “Real Mix” e se apossou de uma frigideira, fugindo
em seguida. Insatisfeito, entrou na loja “Victoriano Bolsa e
Acessórios” e subtraiu duas bolsas, evadindo-se do local. Sua
conduta revela ousadia, destemor e dolo excessivo.
Ademais, não se reconhece a insignificância penal em se
tratando de réu com forte inclinação ao crime, reincidente em
crime doloso, como é o caso do ora apelante, que ostenta várias
condenações por crimes patrimoniais (fls. 98/99). Nesse sentido:
STF - HC 97.772-RS, 1a T., rel. Min. Cármen Lúcia, 03.11.2009,
v.u; RHC 103552/DF - 2a T, Rel. Min. Eros Grau, 01.06.2010; HC
96202/RS, 1a T., rel. Min. Ayres Brito, 04.05.2010; HC
103359/RS, 1a T., rel. Min. Cármen Lúcia, 18.05.2010; STJ - HC
no 137.018-SP, 5a T., Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho v.u. -
j. 09.11.09; HC 45153-SC, 6a T., rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, 30.10.2007, v.u; STJ HC no 95.226-MS, - 5a T., Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500950-30.2019.8.26.0628 Itapecerica da Serra
6
Jorge Mussi - 24.06.08, v.u.
A pena foi bem dosada e não comporta reparo.
Na primeira fase, o apelante foi em muito beneficiado
com a fixação das básicas no mínimo legal, apesar dos péssimos
antecedentes criminais (fls. 99/100 0000058-91.1991.8.26.0495
e 0039379-15.2005.8.26.0602). Todavia, ante a inércia ministerial
em recorrer da sentença, fica assim mantido o cálculo pela
impossibilidade da reformatio in pejus no recurso exclusivo da
defesa.
Na segunda fase, mais uma vez o réu foi beneficiado com a
compensação da agravante de reincidência (específica e múltipla)
com a atenuante da confissão espontânea, restando inalteradas as
penas.
Na derradeira fase do cálculo, as penas foram somadas pelo
concurso material, tornando-se definitiva em 02 anos de reclusão e
20 dias-multa.
Fica mantido o regime inicial fechado, em face dos maus
antecedentes e da reincidência do acusado, que no caso é
específica, o que demonstra que regime prisional mais benigno não
atenderia ao caráter repressivo e preventivo da pena. Oportuno
salientar que o réu foi anteriormente beneficiado com regime
prisional mais brando e tornou a delinquir, evidenciando não ser
merecedor de regime prisional mais favorável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500950-30.2019.8.26.0628 Itapecerica da Serra
7
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso defensivo,
mantendo, na íntegra, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)